Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707056-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, HERCULES ROBERTO FERREIRA COSTA, FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, ZILMAR PEREIRA DE SOUSA, ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria de Justiça, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o pedido de suspensão processual formulado pelo advogado Agamenon Carneiro de Aguiar (ID 32742267 e 32742268). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator